Tribunal: TJMT
Processo: 1063554-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO PARCIAL COM UM DOS CODEVEDORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DOS DEMAIS CORRÉUS. RECURSO PROVIDO.
1. A transação firmada com um dos devedores solidários apenas extingue a obrigação dos demais quando houver quitação integral da dívida.
2. O pagamento parcial por um codevedor não exonera os demais, subsistindo a responsabilidade pelo saldo remanescente com abatimento do valor pago.
3. A transação deve ser interpretada restritivamente e não pode prejudicar a responsabilidade solidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063554-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELEN SILVA TAFAREL - CPF: 027.045.341-52 (RECORRENTE), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Dar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

O recurso deve ser provido.

De início, não se desconhece a regra prevista no art. 844, § 3o, do Código Civil, segundo a qual a transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários pode, em determinadas hipóteses, extinguir a obrigação em relação aos demais. Todavia, a aplicação desse dispositivo não é automática nem irrestrita, devendo ser interpretada de forma sistemática e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme orientação recente do STJ, a extensão dos efeitos da transação aos demais codevedores somente ocorre quando há quitação integral da dívida, e não quando o acordo é parcial. Nessa linha, a Corte Superior firmou entendimento de que, havendo pagamento parcial por um dos devedores solidários, subsiste a responsabilidade dos demais pelo saldo remanescente, com o devido abatimento do valor já pago, nos termos do art. 277 do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA . CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO CIVIL . MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ART . 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação indenizatória, ajuizada em 5/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/12/2024.2 . O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre o credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais codevedores.3. O art. 844, § 3o, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores .4. A exceção prevista no art. 844, § 3o, do CC deve ser observada com cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp n . 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 7/11/2014).5 . A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o art. 277 do CC, segundo o qual "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos, sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor inferior ao total da dívida . Diante da quitação parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante pago.7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem. (STJ - REsp: 2186040 RS 2024/0278170-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

No caso concreto, verifica-se que o acordo celebrado com a corré Gol não implicou quitação integral da obrigação. Ao contrário, trata-se de transação limitada, com concessão de créditos específicos e restritos àquela companhia aérea, sem qualquer indicação de satisfação plena do dano alegado pela parte autora. Ademais, o próprio instrumento transacional consignou, de forma expressa, que a composição se restringia àquela demandada, requerendo-se, inclusive, a extinção do feito apenas em relação à Gol.

Esse contexto evidencia que não houve intenção de extinguir integralmente a obrigação, tampouco manifestação inequívoca de renúncia ao prosseguimento da demanda em face das demais rés.

A interpretação conferida na sentença acaba por ampliar indevidamente os efeitos da transação, em descompasso com o art. 843 do Código Civil, que impõe interpretação restritiva aos negócios transacionais, e com a jurisprudência do STJ, que exige quitação total para a liberação dos demais codevedores.

Some-se a isso a natureza consumerista da relação jurídica. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária entre os fornecedores tem por finalidade assegurar a reparação integral do dano ao consumidor, não podendo ser mitigada por interpretação que lhe seja prejudicial.

Permitir que um acordo parcial com um dos integrantes da cadeia de fornecimento extinga automaticamente a responsabilidade dos demais, contra a vontade expressa da consumidora, implica esvaziamento da proteção conferida pelo microssistema consumerista.

A jurisprudência, inclusive no âmbito desta Turma Recursal e do Tribunal de justiça de Mato Grosso, já reconhece, em hipóteses análogas, a possibilidade de prosseguimento da demanda em face dos demais fornecedores, quando inexistente quitação integral, com simples abatimento do valor transacionado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS AUTORES DA AÇÃO E A RECLAMADA DECOLAR.COM LTDA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO REFORMADA EM PARTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À OUTRA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação do acordo celebrado entre os Reclamantes e uma das empresas reclamadas, quando quitada apenas parte dos valores da condenação, não extingue a obrigação da codevedora com relação aos valores remanescentes. Reforma parcial da sentença recorrida para determinar o prosseguimento do feito em relação à reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020494-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE CREDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que homologou acordo celebrado exclusivamente entre a autora e a corré, extinguindo parcialmente a ação apenas em relação à última. Os agravantes sustentam que a homologação do acordo deveria ter afastado a solidariedade fixada e os exonerado da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de acordo celebrado entre o credor e apenas um dos devedores solidários possui o efeito de extinguir a obrigação em relação aos demais coobrigados, à luz dos arts. 843 e 844, § 3o, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A transação deve ser interpretada restritivamente, de modo que seus efeitos vinculam apenas os que dela participaram, conforme previsto no art. 843 do Código Civil. O art. 844, caput e § 3o, do Código Civil estabelece que a transação não prejudica nem beneficia terceiros, salvo se houver quitação integral da dívida, o que não ocorreu no caso. A sentença originária impôs condenação solidária aos réus, e o acordo celebrado com apenas um deles, sem manifestação de exoneração dos demais, não é suficiente para extinguir a obrigação solidária. A jurisprudência do STJ orienta que a quitação parcial da dívida em transação com um dos devedores solidários não exonera os demais, salvo disposição expressa nesse sentido ou quitação total, o que também não se verifica no presente feito. A decisão de origem observou corretamente a interpretação restritiva da transação, ao limitar os efeitos da homologação apenas às partes signatárias do acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A transação firmada entre o credor e apenas um dos devedores solidários não produz efeitos liberatórios em relação aos demais coobrigados, salvo se houver quitação integral ou manifestação expressa nesse sentido. A interpretação dos efeitos da transação deve ser feita de forma restritiva, conforme arts. 843 e 844 do Código Civil. A responsabilidade solidária subsiste enquanto não houver manifestação jurisdicional específica ou anuência de todas as partes envolvidas. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 843 e 844, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.482.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.11.2019, DJe 09.12.2019; STJ, REsp n. 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 28.08.2013. (N.U 1018693-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Assim, não se verifica fundamento jurídico para a extinção do processo em relação às corrés Azul e Decolar, devendo a demanda prosseguir quanto a elas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção do feito em relação às corrés remanescentes, determinando o regular prosseguimento da demanda em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Decolar.com Ltda., com o abatimento, em eventual condenação, do valor objeto do acordo celebrado com a corré Gol.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026